Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712197-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CARLOS RAMOS TAVARES DESPACHO A r. decisão agravada (id. 225117333, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 226564843, autos originários) está subordinada à preclusão. Logo, desnecessário efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 31 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora